Tribunal: TJMT
Processo: 1010615-60.2022.8.11.0040
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010615-60.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEONICE DE JESUS PEDROSO - CPF: 380.268.215-72 (RECORRENTE), BRUNA THOMAZI GARCIA - CPF: 007.756.940-70 (ADVOGADO), ADRIANA RODRIGUES - CPF: 031.729.269-23 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DPVAT.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
FUNDAMENTOS
DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.
PRELIMINAR REJEITADA.
PRESCRIÇÃO
.
NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL.
TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE RECONHECE A UNIÃO ESTÁVEL.
PRESCRIÇÃO
AFASTADA
. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. FATOS CONTROVERTIDOS QUE PODEM SER COMPROVADOS APENAS POR DOCUMENTOS. TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO DO MÉRITO PELA SEGUNDA INSTÂNCIA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO.
ILEGITIMIDADE ATIVA. CÔNJUGE NÃO SEPARADO JUDICIALMENTE E HERDEIROS
. LEGITIMIDADE RECONHECIDA
.

MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO.
PAGAMENTO DO
VALOR
DA INDENIZAÇÃO
.
METADE AO CONJUGE NÃO SEPARADO JUDICIAL
MENTE (OU CONVIVENTE)
E REMANESCENTE AOS HERDEIROS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não merece ser conhecido
por ofensa a
o Princípio da Dialeticidade.

Se as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida,
não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto
.

2.
O prazo prescricional da cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT é de três anos.

Em caso de óbito
,
sendo necessária a prova d
a condição de
beneficiário, considera-se como termo inicial do prazo prescricional a data do trânsito em julgado da ação judicial que reconheceu a
união estável.

3.
O juiz poderá julgar antecipadamente o pedido
,
quando não for necessária a fase instrutória.

É possível o julgamento antecipado da lide
,
quando os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio de documentos.

4.
Sendo afastada a prescrição e estando a causa madura para julgamento, o feito deve receber julgamento de mérito (art. 1.013, §3o, I, do CPC).

5.
O
cônjuge não separado judicialmente (ou o convivente) e os herdeiros da vítima são partes legítimas
para ajuizar demanda visando o recebimento
de indenização
do Seguro Obrigatório (DPVAT), em caso de morte da vítima.

6.
Sendo a morte decorrente de acidente de trânsito, é devid
a
a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT ao
s
dependente
s do segurado, não cabendo qualquer discussão acerca da responsabilidade pelo acidente
.

7. No
Seguro Obrigatório DPVAT, em caso de óbito,
a indenização
será pag
a
no valor de
R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais),
na proporção de
50% ao c
ônjuge não separado judicialmente
(ou convivente)
e, o remanescente, aos herdeiros da vítima, na ordem da vocação hereditária.

8.
Recurso conhecido e
provido.

9.
Sem custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1010615-60.2022.8.11.0040

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente
:

CLEONICE DE JESUS PEDROSO

Recorrido
:
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT SA

Sessão
de
julgamento
:
1
9/11/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

CLEONICE DE JESUS PEDROSO

ajuizou

reclamação

em
face
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT SA
.
Aduziu
que
em

razão
da
morte
do Sr. FRANCISCO GONZAGA BEZERRA,
decorrente
de
acidente
de
trânsito
,
na

condição
de
sua

convivente
,
tem

direito

a

indenização

pelo

seguro
DPVAT.

Em
defesa
, a
parte

reclamada

s
uscitou

ilegitimidade

ativa
, visto que
não

há

evidência
de que a
parte

reclamante
é a
única
beneficia do
de
cujus
.
Arguiu

prescrição
.
Aduziu

inexistir

nexo
causal e
prova
do
dano

decorrente
do
acidente
de
trânsito
.
Argumentou
ser
incabível
o
pagamento
integral a
parte

reclamante
, visto que
inexiste

prova
de que é a
única

herdeira
.

Sentença proferida no ID 172619172/PJe2.
Reconheceu a prescrição da pretensão autoral
,
pelo fato de ter decorrido mais de três anos do óbito.

A partereclamante interpôs Recurso Inominado no ID 172619173
/PJe
2
.
Sustentou que a prescrição não deve ser aplicada ao presente caso, pois embora o óbito tenha ocorrido em 9/6/2018, teve sua união estável judicialmente reconhecida somente em 17/12/2021,
razão por que
não pode
ria
ter ajuizado a ação de cobrança do DPVAT em momento anterior
,
por ausência da prova de sua dependência econômica com o
de cujus
. Aduziu que o termo inicial da prescrição
,
no presente caso
,
é a data do reconhecimento da união estável. Ao final, requereu o provimento do recurso para afastar o reconhecimento da prescrição e o deferimento dos pleitos formulados na inicial.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID172619177
/PJe
2
.

Alegou ser impossível o conhecimento do recurso em razão da
ausência de
dialeti
c
idade. Argumentou que a sentença não deve ser reformada, visto
que
o prazo prescricional é de três anos e o termo inicial é o óbito, não havendo nenhuma causa de suspensão ou interrupção a ser computad
a
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.
2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.
2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes

autos .

Incidência
da
Súmula
83 do STJ.
3 .

Agravo

interno

desprovido
.
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgouimprocedente
s
os pedidos da inicial
,
com o argumento de que a pretensão do Seguro DPVAT
se encontra
prescrita.

N
as razões recursais,
a parte
recorrente sustentou que não há prescrição em razão de ter-se considerado
equivocadamente

o termo inicial, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Ilegitimidade

ativa
.

Em
regra
, as
condições
da
ação

são

definidas

por

meio
da Teoria da
Asserção
,
em
que
preconiza
que
a

análise

ficará

restrita

aos

fundamentos

trazidos

na

petição

inicial
.

Todavia, existem situações excepcionais
,
em que há exigências pré-definidas para a satisfação especifica das condições da ação.

No caso concreto, e
mbora não haja efetiva relação jurídica de direito material entre as partes, a
indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT),
na hipótese
de morte, será paga
(1)
metade ao cônjuge não separado judicialmente e,
(2)
o remanescente, aos herdeiros da vítima do acidente de trânsito
,
na ordem da vocação hereditária.

Na
falta

destes
,
serão

beneficiários

os
que
provarem
que a
morte
da
vítima

compromete
a
sua

subsistência
(
art. 4° da Lei n. 6194/1974 c/c
792 do Código Civil)

A
propósito
:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). MORTE DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. ESPÓLIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. DIREITO PRÓPRIO DO BENEFICIÁRIO. ARTS. 4o DA LEI No 6.194/1974 E 794 DO CC. APLICABILIDADE. ART. 13 DO CPC. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA No 283/STF. (...) 2. Antes da
vigência
da Lei
no
11.482/2007,
a

indenização
do
seguro

obrigatório
DPVAT
na

ocorrência
do
falecimento
da
vítima

deveria
ser
paga

em

sua

totalidade

ao

cônjuge

ou

equiparado
e,
na

sua

ausência
,
aos

herdeiros

legais
.
Depois
da
modificação

legislativa
, o valor
indenizatório

passou
a ser
pago

metade

ao

cônjuge

não

separado

judicialmente
e o restante
aos

herdeiros
da
vítima
,
segundo

a

ordem
de
vocação

hereditária
(art. 4o da Lei no 6.194/1974, com a
redação
dada pela Lei no 11.482/2007).
(...)

(
STJ
REsp
1419814/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
23/06/2015,
DJe
03/08/2015)

Em
análise
do
caso concreto, com base na Sentença de União Estável
,
proferida pelo juízo da 1a Vara Cível e Empresarial de Rondon do Para (ID 172619157/PJe2)
,
existe prova de que a parte requerente possuía união estável com o
de cujus
, situação em que
se torna
evidente sua legitimidade.

Portanto
,

rejeito
a preliminar de ilegitimidade ativa.

Prescrição
.
Prazo
e
contagem
.

Conforme
estabelecido
no
artigo
189 do Código Civi
l, a
prescrição

ocasiona
a
perda
da
pretensão
de
requerer

em

juízo
a
reparação
de
direito

violado

em

virtude
da
inércia
da
vítima

por

determinado
tempo.

Para as
pretensões
de
cobrança
do Seguro
Obrigatório
DPVAT, o
prazo

prescricional
é de
três

anos
,
conforme

dispõe
o
artigo
206, §3o,
inciso
IX, do Código Civil.

Art. 206.
Prescreve
: (...)
§ 3o Em
três

anos
: IX - a
pretensão
do
beneficiário
contra o
segurador
, e a do
terceiro

prejudicado
, no
caso
de
seguro
de
responsabilidade
civil
obrigatório
.

Nesse
sentido
é o
entendimento

pacificado
no STJ:

(...) 1. A
pretensão
de
cobrança
e a
pretensão
a
diferenças
de
valores
do
seguro

obrigatório
(DPVAT)
prescrevem

em

três

anos
,
sendo
o
termo

inicial
, no
último

caso
, o
pagamento

administrativo

considerado
a
menor
. (...) (
Recurso

Repetitivo
.
Tema
883. STJ
REsp
1418347/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
08/04/2015,
DJe
15/04/2015)

Em caso de óbito, em regra o termo
inicial
é o próprio óbito. Todavia, quando a beneficiário
se trata de
convivente e
, portanto,

precisa do reconhecimento judicial da união
,
pós-morte, o termo inicial passa a ser do trânsito em julgado a ação judicial que reconheceu seu status de convivente.

Afinal, s
em o reconhecimento judicial da união estável, a viúva não tem condições de exigir o seu direito ao Seguro DPVAT, logo, não há como penalizá-la com o
reconhecimento da prescrição, principalmente se foi diligente e
,
dentro do prazo prescricional, ajuizou
a
ação adequada para o reconhecimento de seu
status
de convivente.

Assim, considerando que o
art. 5o, § 1o, a, da Lei 6.194/74 exige a prova da qualidade de beneficiário, o ajuizamento da ação de reconhecimento de união estável interrompe a contagem do prazo prescricional.

Confira
-se:

(...) A Lei n. 6.194/74
exige
, para o
recebimento
da
indenização

securitária

obrigatória
DPVAT, "a
prova de qualidade de beneficiário no caso de morte
" (art. 5o, § 1o, a),
pelo
que,
em
face da
viúva
que
ajuizou

demanda
judicial de
reconhecimento
da
união

estável
,
não

corre

prazo

prescricional

durante
o
curso

procedimental
.
(TJMG - AC: 10000190577593001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de
Julgamento
: 27/11/2019, Data de
Publicação
: 27/11/2019) Grifos
acrescidos
.

(...) A ação de cobrança do seguro obrigatório
(DPVAT
) prescreve em 03 anos, iniciando-se a contagem na data em que o segurado tiver ciência inequívoca de sua condição de invalidez que, in
casu
, ocorreu com o evento morte. Todavia, a situação posta em julgamento apresenta particularidade que afasta a premissa anteriormente fixada, pois
a autora somente teve reconhecida a sua condição de companheira do falecido em 11/12/2015. Neste momento surge para ela o direito subjetivo à pretensão indenizatória, que antes da sentença de união estável era inexigível. Por tais razões, não há que se falar no decurso do prazo de três anos previsto no art. 206, § 3o, IX, do Código Civil, na medida que a demanda foi ajuizada em 26/12/2017
. (TJ-MS - AC: 08453480520178120001 MS 0845348-05.2017.8.12.0001, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 31/07/2018, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2018)

Portanto,
considerando
que
(
a)
o óbito ocorreu em 09/06/2018 (ID 172616149/PJe2)
e (
b)
o ajuizamento da ação de reconhecimento
se d
eu dentro do prazo de 3 anos (10/07/2018, ID 172619157/PJe2)
,
r
ejeito a
arguição de prescrição
, pois entre a sentença da união estável (07/12/2021, ID 172619157/PJe2) e o ajuizamento da presente ação (13/10/2022)
, decorreu menos de três anos.

Julgamento

antecipado
da
lide
.

Nos
termos
do
artigo
355 do CPC, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
(a)
não

houver

necessidade
de
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução

ou
(b)
forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

Examinando

os
autos, nota-se que para a
solução
do
presente

conflito

não

há

necessidade
de
produção

novas

provas
, visto que
os

fatos

controvertidos

só

podem
ser
comprovados

por

meio
documental.

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, que disciplinam o
Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas
,
e para que não haja procrastinação
do
trâmite processual deste feito (artigo 5o, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de instrução, justificando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos.

Teoria da causa
madura
.

Nos termos do artigo 1.013, § 3o, do CPC, que fundamenta a
teoria da causa madura
, quando, em grau de recurso, é afastada preliminar ou prejudicial, ou qualquer outro motivo, que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de
primeiro
grau, com o objetivo de proporcionar maior celeridade ao trâmite processual, a segunda instância
poderá

examinar de imediato o mérito da controvérsia, sem que seja caracterizada supressão de instância.

Vale
frisar
que
o

julgamento
de
mérito
pela
segunda

instância

somente
é
autorizado
se o
processo

estiver

pronto
para
julgamento
.

Não

destoa
o
entendimento

jurisprudencial
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4o, DO CPC/2015. APLICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...)
2. A
controvérsia
resume-se a
definir
se,
ao

julgar

a

apelação para afastar a prescrição do fundo de direito
, o Tribunal de
origem

poderia

apreciar
o
mérito
da
demanda
com base no art. 1.013, § 4o, do CPC/2015.
3. A
teoria
da causa
madura

pode
ser
aplicada

quando
o tribunal
reforma
a
sentença
que
reconhece
a
prescrição

ou
a
decadência
,
desde
que a
demanda

esteja

em

condições
de
imediato

julgamento
,
sem
a
necessidade
de
dilação

probatória
.
4. Na
hipótese
, as
provas

colhidas

nos
autos da
ação

divisão
-
todas

submetidas

ao

contraditório
e à
ampla

defesa

em

cognição

exauriente
-
são

suficientes
para
a

apreciação
dos
pedidos
de
ressarcimento
material
formulados

na

ação

indenizatória
.
5.
Recurso
especial
não

provido
.
(STJ
REsp
n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
,
julgado

em
24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)

No caso, sendo desnecessári
a
a designação de audiência de instrução, como já exposto no tópico
anterior
, o mérito da demanda pode ser
examinado
por esta
Turma
.

Direito

ao
Seguro DPVAT

O Seguro
Obrigatório
DPVAT (Danos Pessoais
causados

por

Veículos
Automotores de via Terrestre),
conforme

dispõe
o
artigo
3° da Lei 6.194/74)
possui

cobertura

em

caso
de
morte
,
invalidez

permanente
(total
ou

parcial
) e
despesas
de
assistência

médica

decorrentes
de
acidente
de
trânsito
.

Para a concessão do referido direito, desnecessári
a
a análise da culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro.

Nesse
sentido
:

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT.
Indenização
a ser
paga

independentemente
da
existência
da culpa
e com
base
no valor da
época
da
liquidação
.
Desnecessária

qualquer

apuração
de culpa
,
assim

como

não

exclui
a
responsabilidade
se o
veículo

causador
do
acidente

não

estiver

em

dia
com o DPVAT
ou

não

possa
ser
identificado
.
Dispensável
a
comprovação
do
pagamento
do DUT.
Aplicação
da
Súmula
257 e da Lei 6194/74,
posteriormente

alterada
pela Lei 8441/92,
sendo
que
este

último
diploma legal
não
se
mostra

incompatível
com o
sistema
que
vigorava
sob a
égide
da Lei 6194/74.
Inconformismo
da
parte

autora

quanto
à
improcedência
do
pedido
de
danos

morais
. POR UNANIMIDADE, IMPROVIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL E, POR MAIORIA, IMPROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO. (TJ-RJ - APL: 01322525720038190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 32 VARA CIVEL, Relator: CELSO FERREIRA FILHO, Data de
Julgamento
: 27/07/2005, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação
: 12/08/2005)

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que: (a)
ocorreu
a
morte
do
convivente
da
parte

requerente
(Sr. Francisco Gonzaga Bezerra,
Certidão
de
Óbito
, ID 172616149/PJe2); e (b) a causa da
morte

foi

decorrente
de
acidente
de
trânsito
(Boletim de
Ocorrência
, ID 172616147/PJe2).

Portanto, diante da morte
,
ocasionad
a
por acidente de trânsito, inegável o direito ao Seguro Obrigatório DPVAT.

Valor
indenizatório
.

Havendo direito ao Seguro Obrigatório DPVAT, resta agora
quantificá-lo
, bem como definir o seu beneficiário, já que a vítima veio à óbito.

Em
relação

ao
valor da
indenização

em

caso
de
morte
, com
fulcro
no
disposto
no art. 3o, § 1o,
inciso
II, da Lei n. 6.194/1974, o
quantum
é de R$13.500,00 (
treze
mil e
quinhentos
reais).

Neste caso,
metade d
a indenização
deve ser
paga ao cônjuge não separado judicialmente
(ou ao convivente)
e o remanescente aos herdeiros da vítima
,
na ordem da vocação hereditária.

Na falta destes, serão beneficiários os que provarem que a morte da vítima compromete a sua subsistência (
arts
4° da Lei n. 6194/1974 e 792 do Código Civil).

A
propósito
:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). MORTE DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. ESPÓLIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. DIREITO PRÓPRIO DO BENEFICIÁRIO. ARTS. 4o DA LEI No 6.194/1974 E 794 DO CC. APLICABILIDADE. ART. 13 DO CPC. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA No 283/STF. (...) 2. Antes da
vigência
da Lei
no
11.482/2007,
a

indenização
do
seguro

obrigatório
DPVAT
na

ocorrência
do
falecimento
da
vítima

deveria
ser
paga

em

sua

totalidade

ao

cônjuge

ou

equiparado
e,
na

sua

ausência
,
aos

herdeiros

legais
.
Depois
da
modificação

legislativa
,
o valor
indenizatório

passou
a ser
pago

metade

ao

cônjuge

não

separado

judicialmente
e o restante
aos

herdeiros
da
vítima
,
segundo

a

ordem
de
vocação

hereditária
(art. 4o da Lei no 6.194/1974, com a
redação
dada pela Lei no 11.482/2007).
(...)(
STJ
REsp
1419814/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
23/06/2015,
DJe
03/08/2015)

No presente caso, com base na Certidão de Óbito juntad
a
no ID
172616149
, observa-se que não há declaração de que o
de cujus
deixou filhos
ou ascendentes, o que, no entanto, não garante que eles não existam
.

Assim sendo,
o valor d
a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, no valor de R$13.500,00, deve ser
paga
: a) metade
à
parte re
cor
rente
, imediatamente; b) o remanescente a eventuais herdeiros do
de cujus
que se habilitarem, ou à própria parte recorrente, caso comprove ao juízo
a quo
a inexistência de herdeiros.

Dispositivo
.

Posto isso
,

conheço
do
recurso interposto e
dou-lhe provimento
,

para
afastar
a prescrição
e, no mérito,
nos termos do art. 515, §3o, do CPC
,
julgar procedente
o pedido formulado na reclamação
e
condenar
a parte requerida ao pagamento
,

d
a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, no importe de
R$13.500,00
(treze mil e quinhentos reais)
, acrescido de juros de mora a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária, pelo INPC, a partir do evento danoso (STJ
AgRg
no
AREsp
46024)
. Nos termos da fundamentação deste voto, o valor da indenização
deverá ser pago
: a)
metade
à parte recorrente, imediatamente; b) o remanescente a
eventuais herdeiros
do
de cujus
que se habilitarem, ou
à própria parte recorrente
, caso comprove ao juízo
a quo
a inexistência de herdeiros.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023